Tribunal: TJSP
Processo: 2218952-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Risco de evicção. Denunciação à alienante de imóvel penhorado (devedor, em etapa de cumprimento de julgado: disciplina condenatória em despejo cumulado com cobrança). Indeferimento. Inteligência dos artigos 447 e 450, do Código Civil, e artigo 125, I, do Código de Processo Civil. Recurso do autor, embargante. Provimento.